Tribunal: TJDFT
Processo: 0751538-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751538-12.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JANAINA LAVALE AOR DE ANDRADE PACIENTE: CAIO HENRIQUE SILVA DIAS DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Janaina Lavale Aor de Andrade, OAB-DF 38.319, em favor de CAIO HENRIQUE SILVA DIAS DE ALMEIDA, apontando como autoridade coatora o Juízo do NAC, que acolheu requerimento do Ministério Público e converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 em concurso com o art. 349-A c/c art. 14, inciso II, do CPB, referente ao inquérito policial no 580/2020 – 08a Delegacia de Polícia, ocorrência policial no 5394/2020 – 01a Delegacia de Polícia, processo no 2020.01.1.008256-8, em trâmite perante a 1a Vara de Entorpecentes do DF. Alega a impetrante, em síntese, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, sendo suficientes, no caso, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Afirmou, ainda, que o indiciado não está recebendo atendimento médico adequado no estabelecimento penal onde se encontrado recolhido. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Com efeito, o crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi autuado em flagrante na posse das drogas e apetrechos. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir juízo de periculosidade latente, de molde a justificar a necessidade da medida cautelar extrema como forma de prevenção de novos delitos. Não bastasse a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, a ação ousada do indiciado revela, como bem destacou o Juízo impetrado, seu profundo envolvimento na mercancia ilícita. A ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão é patente na espécie, haja vista o fato de que o indiciado fora preso em flagrante em data recente (09/02/2020) pela prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo agraciado com liberdade provisória. O risco de reiteração delitiva, portanto, sobreleva mais que claro na hipótese, agravado pela falta de comprovação de ocupação lícita, a indicar, em prognose calcada nas circunstâncias da prisão em flagrante e nas condições pessoais do autuado, risco elevado de reiteração delitiva, acaso seja imediatamente colocado em liberdade. Registre-se que primariedade e eventual residência fixa, por si só, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presente ao menos um dos pressupostos do art. 312, do CPP, como na hipótese. Saliente-se, por fim, quanto à alegação de falta de atendimento de saúde adequado no estabelecimento onde se encontra recolhido, que a despeito da falta de comprovação do alegado, eventual providência há de ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para tal. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de dezembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator